Tribunal: TCU
Processo: 002.040/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2252/2020-TCU-Plenário Considerando que se trata de representação formulada pela Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (Secex-Trabalho) sobre os indícios de irregularidade na Mútua - Caixa de Assistência dos Profissionais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (Crea), tendo o presente processo sido constituído a partir do despacho proferido no bojo do TC Processo 001.826/2017-4 destinado a cuidar da auditoria realizada pela então Secex-BA ante a determinação para a autuação de apartado para a realização da oitiva da referida entidade, além do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), como autarquia supervisora da Mútua; Considerando que a Mútua opôs os seus embargos de declaração à Peça 98 em face do Acórdão 6.333/2020 prolatado pela 2a Câmara do TCU (Peça 91) no sentido de considerar procedente a representação e determinar que, em conjunto com o Sistema Confea-Crea, a Mútua adotasse as medidas prolatadas pelo item 9.2 do aludido Acórdão 6.333/2020; Considerando que, diante da evidente relevância da matéria e do subjacente pedido para a suspensão do cumprimento do item 9.2.6 do aludido Acórdão 6333/2020-TCU-Segunda Câmara durante o presente exercício financeiro, prolatei o Despacho à Peça 101 e, assim, determinei o excepcional envio do processo à Secex-Trabalho para promover a sua análise técnica sobre os aludidos embargos de declaração em sintonia com a reunião técnica promovida por meio de videoconferência junto à Secex-Trabalho e ao Sistema Confea-Crea-Mútua em 7/7/2020; Considerando que, por meio da nova reunião técnica realizada, com a presença da Secex-Trabalho, por meio de videoconferência junto ao Sistema Confea-Crea-Mútua em 13/8/2020, a Mútua teria assumido o compromisso de, até o dia 1o/9/2020, enviar o plano de ação para o efetivo cumprimento das determinações prolatadas pelo item 9.2 do aludido Acórdão 6333/2020-TCU-Segunda Câmara ; Considerando, no entanto, que, em conformidade com a Secex-Trabalho, o aludido prazo poderia ser prorrogado para o dia 8/9/2020 com vistas a permitir que a Mútua envie o referido plano de ação para o efetivo cumprimento das determinações prolatadas pelo item 9.2 do aludido Acórdão 6333/2020-TCU-Segunda Câmara , com a exceção para o item 9.2.6 desse acórdão, diante do efeito suspensivo inerente aos aludidos embargos de declaração; Considerando, ainda, que, em adicional cumprimento ao item 9.2 do aludido Acórdão 6333/2020-TCU-Segunda Câmara , o TCU pode autorizar a realização das subsequentes reuniões técnicas com a participação de representantes da Mútua, do Confea e da Secex-Trabalho, entre outros interessados, com vistas a resultar na eventual celebração futura de acordo de cooperação destinado ao aperfeiçoamento dos mecanismos de gestão, governança e controle no âmbito do Sistema Confea-Crea-Mútua; Considerando, adicionalmente, que, em prol do referido aperfeiçoamento desses mecanismos, deve ser observado o eventual emprego de novas tecnologias da informação, a exemplo do uso de blockchain , no bojo dos procedimentos de gestão, controle, governança e prestação de contas, com a subsequente análise da gestão e da prestação de contas via robô virtual, podendo contribuir não apenas para a maior celeridade e efetividade no processo de prestação de contas da gestão de recursos federais, mas também para a maior fidedignidade e confiabilidade das informações prestadas, de sorte a merecer os devidos estudos técnicos para o real desenvolvimento do aludido emprego, a partir da necessária implementação do correspondente projeto piloto para a efetiva aplicação dessas novas tecnologias da informação sobre a gestão e a prestação de contas, e, assim, fica autorizado que o Ministro-Relator dê prosseguimento às aludidas reuniões técnicas entre o seu Gabinete e os dirigentes do Sistema Confea-Crea-Mútua, com a participação, entre outros, de unidades da secretaria do TCU e de representantes das eventuais instituições públicas e privadas, em face da apresentação do respectivo cronograma de atividades com o correspondente plano de ação para a referida implementação do projeto piloto; Considerando, enfim, que o presente processo deve retornar à Secex-Trabalho com o intuito de prosseguir na análise técnica sobre os aludidos embargos de declaração, em conformidade com o Despacho prolatado pelo Ministro-Relator à Peça 101; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "c", e 157, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em determinar que a unidade técnica prossiga na análise sobre os embargos de declaração opostos à Peça 98 em face do Acórdão 6333/2020-TCU-Segunda Câmara , em conformidade com o Despacho proferido pelo Ministro-Relator à Peça 10, e prolatar as providências abaixo indicadas: 1. Processo TC- Processo 002.040/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (Secex-Trabalho). 1.2. Instituição: Mútua - Caixa de Assistência dos Profissionais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo do Trabalho e Entidades Paraestatais (Secex-Trabalho). 1.6. Representação legal: 1.6.1. Igor Tadeu Garcia (38682/OAB-PR), entre outros, representando o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia; e 1.6.2. Vivian Froes Fiuza Rodrigues (37093/OAB-DF), entre outros, representando a Mútua - Caixa de Assistência dos Profissionais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia. 1.7. Providências: 1.7.1. prorrogar, até o dia 8/9/2020, o prazo para que a Mútua - Caixa de Assistência dos Profissionais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia envie o referido plano de ação para o efetivo cumprimento das determinações prolatadas pelo item 9.2 do aludido Acórdão 6333/2020-TCU-Segunda Câmara , com a exceção para o item 9.2.6 desse acórdão, diante do efeito suspensivo inerente aos aludidos embargos de declaração; 1.7.2. autorizar, em cumprimento ao item 9.2 do Acórdão 6333/2020-TCU-Segunda Câmara , a realização das subsequentes reuniões técnicas com a participação de representantes da Mútua, do Confea e da Secex-Trabalho, entre outros interessados, com vistas a resultar na eventual celebração futura de acordo de cooperação destinado ao aperfeiçoamento dos mecanismos de gestão, governança e controle no âmbito do Sistema Confea-Crea-Mútua; sem prejuízo de atentar aí para o eventual emprego de novas tecnologias da informação, a exemplo do uso de blockchain , no bojo dos procedimentos de gestão, controle, governança e prestação de contas, com a subsequente análise da gestão e da prestação de contas via robô virtual, podendo contribuir não apenas para a maior celeridade e efetividade no processo de gestão e de prestação de contas dos recursos federais, mas também para a maior fidedignidade e confiabilidade das informações prestadas, de sorte a merecer os devidos estudos técnicos em favor do real desenvolvimento do aludido emprego, a partir da necessária implementação do correspondente projeto piloto para a efetiva aplicação dessas novas tecnologias da informação sobre a gestão e a prestação de contas, e, assim, fica autorizado que o Ministro-Relator dê prosseguimento às aludidas reuniões técnicas entre o seu Gabinete e os dirigentes do Sistema Confea-Crea-Mútua, com a participação, entre outros, de unidades da secretaria do TCU e de representantes das eventuais instituições públicas e privadas, em função do respectivo cronograma de atividades e do correspondente plano de ação para a referida implementação do projeto piloto; e 1.7.3. enviar a cópia da presente deliberação à Caixa de Assistência dos Profissionais do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - Mútua e ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, para ciência e eventuais providências.